Tribunal: TJSP
Processo: 2154047-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação revisional. Decisão interlocutória que deixou de reconhecer a revelia. Agravo de instrumento. Decisão combatida que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 CPC/2015. Matéria passível de ser ventilada e analisada em eventual recurso de apelação. Ausência de 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação'. Inaplicabilidade da tese da

Ementa:
Ação revisional. Decisão interlocutória que deixou de reconhecer a revelia. Agravo de instrumento. Decisão combatida que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 CPC/2015. Matéria passível de ser ventilada e analisada em eventual recurso de apelação. Ausência de 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação'. Inaplicabilidade da tese da 'taxatividade mitigada' do STJ. Inadmissibilidade verificada. Recurso não conhecido, por decisão monocrática. Agravo interno. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 2154047-97.2020.8.26.0000/50000 SOROCABA 1/4
Registro: 2020.0000761647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2154047-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são
agravantes
FERNANDO
CEZAR
RABELO
DE
OLIVEIRA
ME,
FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA, ROSELY APARECIDA
FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA e CASSIA REGINA DE
CARVALHO DE OLIVEIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 2154047-97.2020.8.26.0000/50000 SOROCABA 2/4
Voto: 45606
Agravo Regimental Cível No: 2154047-97.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Sorocaba
Agravantes: Fernando Cezar Rabelo de Oliveira ME, Fernando Cezar
Rabelo de Oliveira, Rosely Aparecida Fernandes de Carvalho Oliveira e
Cassia Regina de Carvalho de Oliveira
Agravado: Banco do Brasil S/A
Ação revisional. Decisão interlocutória que deixou de
reconhecer a revelia. Agravo de instrumento. Decisão
combatida que não se enquadra em nenhuma das
hipóteses do art. 1.015 CPC/2015. Matéria passível de
ser ventilada e analisada em eventual recurso de
apelação. Ausência de 'urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação'. Inaplicabilidade da tese da 'taxatividade
mitigada' do STJ. Inadmissibilidade verificada.
Recurso não conhecido, por decisão monocrática.
Agravo
interno.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
Fernando Cezar Rabelo de Oliveira Me e outros interpõem o
presente agravo interno contra a decisão monocrática deste Juízo 'ad quem' que
deixou de conhecer o agravo de instrumento interposto, por considerar
incabível o recurso contra a decisão de Primeiro grau, que deixou de reconhecer
a revelia da instituição financeira [fls. 45/49]. Requer a reforma da decisão,
alegando que, ao afastar a revelia, a decisão interlocutória de Primeiro grau tem
reflexo sobre o julgamento do mérito da causa, devendo ser conhecido e
provido o agravo de instrumento, para que seja reconhecida a revelia do réu,
com a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 2154047-97.2020.8.26.0000/50000 SOROCABA 3/4
Enfrenta-se o agravo interno. Após a sua análise conclui-se
que se trata de recurso desprovido, porque a motivação contida no 'decisum'
monocrático em âmbito recursal não restou abalada com a pretensão declinada
pelo recorrente.
O fato é que o agravo de instrumento interposto pelo
recorrente se mostrou incabível para combater a decisão de Primeiro grau, que
apenas deixou de reconhecer a revelia do banco réu, em razão da existência de
ação de cobrança, movida pela instituição financeira, que se encontra reunida à
presente ação revisional para julgamento em conjunto, não se enquadrando essa
em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Ademais, como se observou, não se tratava de decisão
proferida nos autos de processo de execução, liquidação ou cumprimento de
sentença, mas nos autos de ação ordinária de cobrança.
Observou-se, por fim, que “em se tratando de matéria passível de
ser deduzida e analisada como preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do
Código de Processo Civil, não é caso de receber o recurso, sob a tese de 'taxatividade mitigada'
exposta pelo Superior Tribunal de Justiça, aplicável nos casos de 'urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação' [REsp n.1.696.396 e n. REsp
1.704.520].” [fls. 48].
Com efeito, não restou demonstrada a urgência na análise da
questão acerca do reconhecimento da revelia, revelando-se plenamente possível
de tal questão ser analisada em preliminar de apelação, sem prejuízo às partes do
processo.
Assim, porque referido entendimento não foi combatido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 2154047-97.2020.8.26.0000/50000 SOROCABA 4/4
segue reiterado, e porquanto ausente qualquer ilegalidade na r. decisão
monocrática de Segundo grau, impossível o acolhimento da tese da parte
inconformada.
Em caso de votação unânime pelo órgão colegiado, condena-
se o recorrente a pagar ao recorrido multa de 1% sobre o valor atualizado da
causa, prevista no artigo 1.021, parágrafo 4o, do CPC/2015.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
Virgilio de Oliveira Júnior
Relator
Assinatura Eletrônica